Tribunal: TJSP
Processo: 3010467-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação apresentada pela Fazenda – Indeferimento – Necessária fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda, no contexto do cumprimento de sentença, considerada a norma expressa no artigo 85, §1o, do CPC – Anterior entendimento firmado pelo C. STJ superado (Súmula no 519 e Tema no 408) – Decisão mantida – Agravo não provido.